Tribunal: TJES
Processo: 0003197-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003197-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA ADMINISTRATIVA -
PROCON –
MÉRITO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE RESTRITA À LEGALIDADE -
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA – TERMO INICIAL – DATA DA DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA –
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade.

2. Os critérios de atualização da multa administrativa aplicada devem observar o disposto na legislação específica do ente federativo que, no caso sub examine, prevê correção monetária pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a partir da constituição em mora do fornecedor ou prestador de serviço, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e lhe dar parcial provimento e conhecer do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação anulatória” proposta por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, doravante denominada Requerente, em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA, doravante denominado Requerido, por meio da qual a primeira pugna pela anulação da multa contra si aplicada no processo administrativo de nº. 1908/2012 - FA nº. 0112-007.418-2.

Pela sentença de fls. 124/126, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa do valor originário de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação às fls. 128/136, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; (b) que a não aplicação do referido decreto municipal viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário e (c) que deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

CLARO NEXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, também irresignada, interpôs recurso de apelação às fls. 137/164, por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da multa por vício de fundamentação da decisão administrativa, que teria utilizado motivação diversa da causa que teria originado a reclamação consumerista; (b) a inocorrência de prática ilícita; (c) a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da multa e (d) a multa administrativa deve ser corrigida monetariamente a partir da fixação do valor pela sentença e os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Requerente e Requerido, respectivamente, às fls. 168/180 e fls. 182.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003197-57.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação anulatória” proposta por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, doravante denominada Requerente, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, doravante denominado Requerido, por meio da qual a primeira pugna pela anulação da multa contra si aplicada no processo administrativo de nº. 1908/2012 - FA nº. 0112-007.418-2.

Pela sentença de fls. 124/126, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa do valor originário de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação às fls. 128/136, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; (b) que a não aplicação do referido decreto municipal viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário e (c) que deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. também interpôs recurso de apelação às fls. 137/164, por meio do qual alega, em síntese, (a) a nulidade da multa por vício de fundamentação da decisão administrativa, que teria utilizado motivação diversa da causa que teria originado a reclamação consumerista; (b) a inocorrência de prática ilícita; (c) a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da multa e (d) a multa administrativa deve ser corrigida monetariamente a partir da fixação do valor pela sentença e os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Pois bem.

Levando em conta a identidade da matéria deduzida nas razões recursais reciprocamente apresentadas, passo ao exame conjunto dos recursos interpostos, iniciando pelo enfrentamento das razões recursais deduzidas pela Requerente em razão da prejudicialidade.

Prefacialmente, no que concerne à alegada nulidade da multa por ausência de fundamentação e pela inocorrência de prática de ato ilícito, penso não assistir razão à pretensão recursal, porquanto a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando as razões pelas quais houve o reconhecimento da prática ilícita violadora do direito do consumidor.

Com efeito, infere-se dos autos do processo administrativo que a reclamação apresentada pelo consumidor teve dois fundamentos: (a) a ausência de bloqueio da linha telefônica após alcançado o limite de minutos contratados, o que gerou um valor elevado da fatura, e (b) o não atendimento imediato do pedido de cancelamento da linha telefônica.

A autoridade administrativa, ao fundamentar a decisão sancionatória (fls. 44/48), levou em consideração a recalcitrância do fornecedor de serviços em acolher o pedido imediato do consumidor para cancelamento da linha telefônica, havendo menção expressa sobre as razões fáticas e jurídicas que embasaram a conclusão.

Neste passo, não vislumbro ilegalidade no caso vertente, conforme restou bem delineado na sentença impugnada,
in verbis:

“(...)

In casu, verifico que o processo iniciado junto ao Procon Municipal teve como origem reclamação feita pela consumidora, Maria de Fátima Costa Fopplos, que relatou ter contratado o plano “N VANTAGENS CONTROLE + 100 NE”, pelo qual pagaria a importância mensal de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) pelos 100 minutos contratados, mais R$ 10,00 (dez reais) por um pacote de mensagens ilimitadas. Contudo, afirmou que estava sendo cobradas faturas em valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais), tendo, em razão disso, solicitado o cancelamento do serviço.

No caso, extrai-se da decisão administrativa anexada às fls. 44/48 que, na ocasião da audiência de conciliação, a empresa reclamada, ora Requerente, não propôs acordo para a demanda, reportando-se a defesa escrita. Dessa forma não houve acordo.

Ato contínuo, o PROCON proferiu decisão administrativa, julgando procedente a reclamação formulada pelo consumidor, e, via de consequência, aplicando multa à empresa Requerente por violação à legislação consumerista, com fulcro no art. 18 do Decreto Federal 6.523/2008, e no artigo 51, §1º, III do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a cobrança indevida de boletos após a solicitação de cancelamento do serviço.

Assim, da análise do processo administrativo, entendo que reveste de legalidade a imposição da multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor, no exercício do seu poder sancionador, vez que observou todos os critérios no Código de Defesa do Consumidor.

(...)”

À luz de tais considerações, observa-se a existência de substrato fático e jurídico idôneo para aplicação da sanção administrativa, razão pela qual penso ter agido com acerto, neste tocante, a sentença impugnada.

Registro que no que concerne ao mérito da decisão administrativa, este Egrégio Tribunal de Justiça, reverberando o entendimento prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de que “
o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado. Precedentes do STJ.
” (TJES, apelação cível nº. 5011589-95.2021.8.08.0024, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, data: 26/06/2023).

Assim, a partir das judiciosas considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, forçoso concluir pela ausência da ilegalidade alegada.

Quanto à sanção aplicada, as partes controvertem, antagonicamente, quanto ao valor estipulado na sentença, pois, de um lado a Requerente postula a redução do valor arbitrado, alegando ser desproporcional e irrazoável e, de outro lado, o Requerido pugna pela manutenção do valor originariamente fixado pela decisão administrativa.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, no valor originário de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), não observou, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto. O mesmo pode-se dizer do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença impugnada, à luz da jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Município de Vitória se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual em casos envolvendo o mesmo contexto fático e jurídico dos presentes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE BV FINANCEIRA S.A. IMPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

(...)

2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. Todavia, a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal, que alcança o valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), demonstra-se exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso vertente, merecendo, portanto, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA AUDIÊNCIA FALTA INJUSTIFICADA MULTA MANTIDA PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A falta injustificada às convocações do PROCON Municipal enseja a imposição de sanções administrativas e civis, conforme o caso em concreto. A multa, por sua vez, insere-se no rol das mencionadas sanções administrativas passíveis de aplicação pelo PROCON, nos termos do art. 56, I, da Lei Federal nº. 80.78/90 (Código de Defesa do Consumidor), combinado com o art. 33, § 2º, do Decreto nº. 2.181/97.

2. Valor da multa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos, nos termos fixados pela sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024110262250, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Sendo assim, por considerar que o valor da multa administrativa aplicada não se afigura proporcional e razoável, penso deva ser reduzido o seu montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz das circunstâncias específicas do caso vertente.

Não descuido da alegação do Requerido sobre a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
v
iola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no art. 59, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Quanto à atualização do valor da sanção pecuniária, assiste razão à Requerente ao apontar a omissão da sentença na estipulação dos critérios legais.

In casu,
a

correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal.

Por fim, considerando a nova feição sucumbencial dado à lide, bem como à redução expressiva do valor da multa administrativa fixada, impõe-se reconhecer ter a Requerente decaído de parte mínima do pedido autoral, devendo ser aplicado o disposto no parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, levando em consideração o disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, condeno o Requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Requerente, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o valor reduzido.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e lhe dou parcial provimento para
(i)
reduzir o valor da multa administrativa para R$ 3.000,00 (três mil reais) e
(ii)
para determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a Requerente foi constituída em mora. Conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe nego provimento.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, e considerando o decaimento mínimo da Requerente, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, condeno o Requerido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Requerente, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o valor reduzido,
já considerado o trabalho adicional exercido nesta seara recursal, à luz do § 11, do art. 85, do diploma processual civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.